Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-62.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DA AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo a ré da imputação da prática do crime descrito no art. 331 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões recursais, o órgão ministerial requer a condenação da apelada, sob o argumento, de que a sua conduta consistente em proferir palavras ofensivas contra o Conselheiro Tutelar configura o delito de desacato. Contrarrazões apresentadas.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Inicialmente, cumpre destacar que o Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação.”
4. No crime de desacato o dolo do agente é de desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018).
5. No mesmo sentido, são os ensinamentos de Nelson Hungria, que, em sua obra Comentários ao Código Penal, Vol. IX, Ed. Forense, página 424, afirma o seguinte: “A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseria, falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos, etc.”.
6. Nesse contexto, nota-se que não só palavras ofensivas, como também vias de fato e agressão física podem caracterizar o delito em questão. Partindo desse pressuposto, verifica-se que, no caso em análise, a materialidade e a autoria delitivas restaram adequadas e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pela Ocorrência Policial no 4873/2023-18a DP, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, por ocasião do seu depoimento judicial, a testemunha A.P.C. asseverou que a ré xingou e desrespeitou a vítima durante o atendimento no Conselho Tutelar e que teve que intervir para “não acontecer coisa pior”. Afirma que a acusada “atribuía à vítima a culpa pela guarda ter sido deferida ao genitor, ela estava bastante nervosa, proferia xingamentos, bateu na mesa, deixou o pessoal bastante assustado no Conselho Tutelar e foi necessário acionar a polícia” Corroborando tal declaração, a vítima relatou que, nos atendimentos anteriores, a acusada sempre o tentava acuar quando ia ao Conselho Tutelar, mas os atendimentos na residência dela eram tranquilos. Em seu interrogatório, a acusada “confessou que, após isso, realmente bateu na mesa e gritou com ele, mas não o xingou e não imputou a ele a culpa pela perda de seus filhos. Reforçou que gritou, mas salientou que qualquer mãe em sua situação agiria da mesma forma, pois estava muito preocupada”.
8. A despeito de as testemunhas não se recordarem dos termos exatos dos xingamentos proferidos, visto o lapso temporal transcorrido entre a data do fato e a audiência, afirmaram categoricamente que ela ofendeu verbalmente e fisicamente o conselheiro tutelar C.B.R.
9. Ressalte-se que o fato de a agente estar nervosa e ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, sobretudo porque ninguém desacata outrem estando em seu perfeito controle e com ânimo refletido. Isso porque a emoção não afasta a responsabilidade pelo desacato, pois o art. 28, 1, do Código Penal estabelece que a emoção não exclui a imputabilidade penal.
10. Portanto, o dolo da ré restou caracterizado no instante em que desejou constranger a vítima dentro do seu lugar de trabalho, passando a proferir xingamentos, quando exercia seu mister de Conselheiro Tutelar, e em razão dele, contrariando as regras de urbanidade e civilidade, de modo a configurar o crime de desacato.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada. Julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal.
12. Em atenção ao princípio da individualização da pena e às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Estatuto Penal Repressivo, passo à individualização da pena. A culpabilidade não se afasta daquela prevista no tipo penal. A ré não ostenta maus antecedentes. Não há elementos nos autos capazes de aferir a conduta social e a personalidade da ré. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a eclosão do evento. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, não vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. E, no terceiro estágio, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, torno a reprimenda finda neste patamar, qual seja, 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto na forma e nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. Sem condenação em custas e sem honorários.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.